Tribunal: STF
Processo: Rcl 50237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 41. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Legitimidade da utilização da autodeclaração, bem como de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que garantido o contraditório. Ato reclamado que afirma, em cognição sumária, a impossibilidade de decidir de forma contrária à comissão do certame para ingresso em instituição pública de ensino superior quanto à inexistência de fenótipo, observado o contraditório. Ausente violação do paradigma. Inviabilidade do reexame de matéria fático-probatória. Negativa de seguimento.



    Vistos, etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Victor Bezerra Ferreira, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, II, do CPC, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, nos autos do processo nº 1014896-43.2021.4.01.3100, à alegação de afronta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADC 41.



    2. Relata o reclamante que sua inscrição na Universidade Federal do Amapá, em cota racial, foi negada ao argumento de que não cumpria os requisitos para alcançar o fenótipo que se iguala ao ser pardo, apesar de se tratar de autodeclaração.



    Ajuizada ação ordinária, foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que negou sua inscrição e impediu sua participação nas demais fases do processo seletivo 2021 da Universidade Federal do Amapá, violado o entendimento firmado pelo STF na ADC 41.



    3. Alega que tanto a administração quanto a decisão judicial apenas e tão somente desprezam informação científica, isenta e responsável que confirma a autodeclaração realizada pelo reclamante, inexistentes fundamentos que levaram a comissão do processo seletivo a concluir pela ausência de fenótipo.



    4. Sustenta não previsto no edital do certame possibilidade de recurso ou impugnação da decisão administrativa da comissão de heteroidentificação que afirma a ausência de fenótipo do declarante, a afrontar os princípios da razoabilidade, do contraditório, da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa.



    5. Requer a concessão de medida liminar para permitir a realização da matrícula do reclamante, até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmada a liminar.



    Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADC 41, tendo em vista negado o pedido de matrícula do reclamante na Universidade Federal do Amapá, por cota racial, apesar de sua autodeclaração, bem como documento científico que o reconhece com pardo.



    4. Esta Suprema Corte, ao exame da ADC 41, julgou procedente a ação para declarar a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, firmada a seguinte tese: É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    Por elucidativa, transcrevo a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017)



    5. Conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal manifestado no paradigma de controle, é legítima a utilização da autodeclaração como critério principal, considerados válidos critérios subsidiários de heteroidentificação para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam alcançados de forma efetiva, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa ao candidato excluído.



    6. A decisão reclamada, a seu turno, está assim justificada:



    “Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VICTOR BEZERRA FERREIRA contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP, por meio da qual objetiva a concessão de provimento jurisdicional capaz de “sustar os efeitos da decisão da Comissão de heteroidentificação e determinar que a UNIFAP proceda à matricula da requerente até ulterior deliberação deste juízo”.



    [...]



    Pretende o autor, em sede de tutela de urgência, obter provimento jurisdicional capaz de assegurar-lhe o direito a participar das demais fases do processo seletivo 2021 promovido pela UNIFAP para habilitação e matrícula no curso de graduação em Medicina, com a implementação da ação afirmativa para candidatos da rede pública de ensino com renda bruta per capita superior a 1,5 salários-mínimos, autodeclarados pretos, pardos e indígena, não deficiente, nos termos do edital de regência.



    Adianto que, em análise tangencial, própria dos provimentos de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito alegado.



    O ponto central da controvérsia agitada nos autos reside em saber se o Poder Judiciário pode admitir candidato eliminado de processo seletivo em razão de não enquadramento em cotas reservadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, sem que se possa substituir-se à Comissão de Heteroidentificação ou até mesmo adentrar no mérito administrativo das Universidades, e, ainda, se o caso concreto comporta esta providência.



    Inicialmente, cumpre consignar que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial”, nos termos do art. 207, caput, da Constituição Federal, combinado com o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/96).



    Insta salientar, ainda, que a garantia de padrão de qualidade do ensino é um dos princípios do sistema educacional brasileiro, conforme disposição do art. 206, VII, da Constituição Federal, o que, em tese, imprime as universidades o dever constitucional de zelar pela instituição de critérios de qualidade de ensino e avaliação no âmbito de suas competências educacionais, inclusive na formação de docentes e aferição dos critérios de afirmação para seus discentes.



    [...]



    Ademais, a Lei nº 12.711/2012, ao disciplinar o ingresso dos estudantes nas universidades federais, promoveu ações afirmativas voltadas a inclusão de pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, conforme dispõe em seu art. 3º:



    Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



    Como se vê, no que pertine ao objeto da presente ação, a legislação em menção possibilita adoção de critérios étnico-racial e/ou socioeconômico para promoção de ações afirmativas para aqueles indivíduos (estudantes) que possuam fenótipo passível de associação com a cor ou raça negra, seja o indivíduo preto ou pardo, não podendo, por via de consequência, ser considerado cotista aquele cuja definição racial não guarde relação com a raça negra.



    Nesse contexto, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 186, firmou a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior, não assentando, naquela oportunidade, qual o parâmetro a ser utilizado para fins de aferição do direito ao acesso às reservadas vagas (autoidentificação, heteroidentificação, ou ambos os sistemas combinados, vejamos:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. (ADPF 186, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00009)



    Por outro lado, “a Suprema Corte já decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”, de modo que entendo possível sua aplicação ao caso concreto, o que permite concluir pela legalidade da instituição de Comissão de Heteroidentificação para fins aferição do direito ao acesso às reservas de vagas de processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior (ADC nº 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/17).



    Em outras palavras, objetivando garantir a efetividade das ações afirmativas instituídas pela Lei nº 12.711/2012, bem como coibir eventuais burlas à reserva de vagas, entendo, em relação aos mecanismos adotados para a identificação do componente étnico-racial, que tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, são passiveis de aplicação no âmbito acadêmico, desde que observem a dignidade da pessoa humana, contraditório e a ampla defesa.



    Nesse cenário, tenho como exemplos desses mecanismos, a exigência de autodeclaração presencial e/ou por videoconferência, considerando os protocolos de prevenção à Covid-19, perante a comissão do concurso, a exigência de fotos e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração.



    Feitas essas considerações, da análise da documentação carreada aos autos, entendo, a princípio, que, no caso concreto, não é possível chegar à conclusão diversa da Comissão de Heteroidentificação, a qual, por unanimidade, não validou a autodeclaração do autor, possuindo, dessa forma, presunção relativa de veracidade e legitimidade, não ilidida pela parte autora. De outro modo, verifico, em sede de cognição sumária, que o fenótipo apresentado pelo autor não permite a sua associação à negritude (pretos/pardos), conforme já pontuado pela Comissão de Heteroidentificação da UNIFAP (id. 775983622 - Pág. 16).



    Outrossim, não obstante os argumentos invocados pela parte demandante, verifico que compete, além da autodeclaração do candidato, também à Administração Universitária, por meio da Comissão de Heteroidentificação, decidir sobre a aferição do direito ao acesso às vagas destinadas à pretos, pardos e indígenas, pelo critério de fenotipia, não se podendo falar de ancestralidade para esse fim, uma vez que a referida ação afirmativa se refere ao indivíduo de forma personalíssima.



    Com efeito, na esteira dos posicionamentos adotados pelos tribunais superiores, não é dado ao órgão julgador substituir a Administração Pública e imiscuir-se nos critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de enveredar em seara afeta ao mérito administrativo e violar o princípio constitucional da separação dos poderes, somente se admitindo a intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais, por ofensa ao princípio da legalidade ou de vinculação ao edital, o que não é o caso dos autos.



    Dessa forma, os questionamentos do autor acerca dos critérios adotados pela Comissão de Heteroidentificação da UNIFAP em relação a conveniência e oportunidade no ato de validação de sua autodeclaração, por se tratar de matéria afeta ao mérito administrativo, extravasa os limites da atuação jurisdicional.



    Portanto, em homenagem ao princípio da vinculação à edital e em respeito à isonomia entre os candidatos, por não vislumbrar erro na avaliação da Comissão de Heteroidentificação da UNIFAP, impõe-se hígida a sua conclusão em relação ao caso concreto. Nesse contexto, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado.



    Por fim, cumpre consignar que, contrariamente ao que quer fazer crer a parte autora, foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, bem como a interposição do competente recurso administrativo, tanto que houve sua convocação para avaliação presencial, após a interposição do mencionado recurso, conforme se pode observar dos documentos de id. 775983622 - Pág. 2-7 e 16, de modo que a alegação autoral, neste ponto, não merece acolhimento.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”



    7. Não diviso a alegada afronta ao quanto decidido por esta Casa, ao exame da ADC 41.



    8. Como se vê, a decisão reclamada, ao concluir pela legalidade do critério de heteroidentificação instituído pela Fundação Universidade Federal do Amapá para aferição dos critérios de acesso às vagas para ingresso em instituição pública de ensino superior por cotas raciais, assentou não ser possível, com base nos documentos juntados e em sede de cognição sumária, entender de forma diversa da Comissão de Heteroidentificação, quanto à invalidação da autodeclaração, verificada a inexistência de fenótipo.



    Ademais, ao contrário do que alegado pelo reclamante, o Juízo reclamado consignou ter sido oportunizado ao candidato o contraditório e a ampla defesa, bem assim a interposição de recurso administrativo.



    9. Nos termos do quanto firmado por esta Suprema Corte na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, como verificado na hipótese vertente, a demonstrar a ausência de violação do paradigma de controle suscitado.



    10. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Casa:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA QUE O “REQUERENTE” POSSUI FENÓTIPO NÃO NEGRO. ADC 41. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do que decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    2. Uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 43.245 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 41. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os critérios subsidiários de heteroidentificação, utilizados pela instituição organizadora do concurso público em oposição à autodeclaração do candidato, bem como as decisões judiciais impugnadas, não se afastaram das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 (Relator Min. ROBERTO BARROSO) – que torna inviável a presente reclamação.



    2. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 39.817 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2020)



    11. Nesse contexto, a pretensão veiculada na inicial pelo reclamante – quanto ao direito de ser matriculado na instituição de ensino superior tendo em vista a existência de fenótipo do declarante, bem como quanto à correção do critério adotado pela Comissão de Heteroidentificação – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na ADPF 186, esta Corte afirmou a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base em critérios étnico-raciais no processo seletivo para ingresso em instituição pública de ensino superior.



    2. Não se assentou, naquela oportunidade, qual o parâmetro a ser utilizado para fins de aferição do direito de acesso às vagas reservadas (autoidentificação, heteroidentificação, ou ambos os sistemas combinados).



    3. Inexiste, dessarte, identidade material entre o ato de comissão avaliadora que não homologa declaração de autoidentificação e a decisão apontada como paradigma, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória.



    4. Ainda que assim não fosse, ultrapassaria os limites da cognição em sede de reclamação constitucional a verificação quanto à correção ou não da decisão que impediu a matrícula da reclamante em universidade, o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente ação.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.971 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame  de conjunto probatório.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 



    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.205 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    12. Nos termos da cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 43.426 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    13. Além disso, consoante registrado pelo Ministro Luiz Fux, ao exame da Rcl 37.680 AgR (DJe 6.12.2019), na decisão reclamada não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. 



    14. De fato, o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLI